Tribunal: STF
Processo: ARE 1596115
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 
1. Em cumprimento de sentença contra o INSS, objetivando a execução da ACP nº 2003.85.00.006907-8, o magistrado singular indeferir a petição inicial, extinguindo o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC/2015. 
2. Sendo certo que a ACP em questão foi proposta pelo Ministério Público Federal com expressa limitação de eficácia aos beneficiários circunscritos nos limites do Estado de Sergipe e não se enquadrando o exequente nesta categoria, por não ter residência/domicílio no aludido Estado Federativo, se encontra configurada a sua ilegitimidade para promover o presente feito. 
3. Note-se que embora inexista limitação legal à produção de efeitos da sentença fora da competência do juízo, a decisão que julgou procedente o pedido reconheceu o direito à revisão apenas dos benefícios previdenciários de segurados específicos, ou seja, daqueles domiciliados na Subseção de Três Lagoas/MS, condição limitada na própria inicial, tendo sido acolhido pelo juízo, razão por que o alcance da coisa julgada, neste caso, deve se restringir a tais beneficiários.
4. Apelação desprovida.” 

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 37, caput; 100, §1º; 194, inciso IV; e 201, §§1º e 4º, da Constituição Federal, bem como inobservância da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.075 da Repercussão Geral. 
Sustenta que, na origem, trata-se "de Liquidação Provisória de Sentença apresentado pelo espólio Recorrente em referência à sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública n º 2003.85.00.006907-8 da 1ª Vara Federal de Aracaju/SE, que [...] ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento novos embargos para aplicação do tema 1075 do STF". 
Alega que o magistrado sentenciante extinguiu o feito sob o fundamento de ilegitimidade da parte recorrente. 
Aduz, contudo, que "é parte legítima para propor o cumprimento de sentença sob o amparo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário n°. 1.101.937, Tema 1075, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) alterado pela lei 9.494/1997, o qual impunha limitação geográfica à coisa julgada coletiva, sendo repristinada sua redação original, determinando que os efeitos de decisão em Ação Civil Pública não devem ter limites territoriais". 
Inadmitido o recurso extraordinário, a recorrente interpôs agravo, culminando na elevação dos autos a esta Corte. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Anote-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“Exame de Admissibilidade do Recurso Extraordinário 
O recurso foi interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
A parte recorrente aponta suposta ofensa aos art. 2º; 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97 da Constituição Federal. 
Aduz, ainda, que, ao dar interpretação diversa do efeito vinculante que o STF concedeu no julgamento de inconstitucionalidade do referido artigo pelo tema 1.075, incorrendo em violação ao art. 28 da Lei nº 9.868/1999.
No caso concreto, a controvérsia decidida pelo acórdão recorrido cinge-se à interpretação de normas infraconstitucionais, o que não enseja, por si só, violação direta à Constituição Federal, mas, quando muito, ofensa reflexa, o que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal: "É incabível recurso extraordinário quando a ofensa à Constituição se dá de forma indireta ou reflexa, sendo necessária a interpretação de normas infraconstitucionais" (RE 598.099, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 03/10/2008 - Tema 73 da repercussão geral). 
Verifica-se, quanto ao mais, que a discussão reside não na revaloração de prova, mas sim no reexame de fato (verificação da limitação subjetiva do título e consequente ilegitimidade da parte exequente), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Neste sentido, transcrevo a seguir julgado do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Como se observa, o acórdão adotou entendimento no mesmo sentido daquele já firmado pelo STF, de modo que o recurso atrai o óbice da Súmula 286/STF ("Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). 
No mais, o STF, por ocasião do julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660), afirmou não haver repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando a análise de tal matéria demandar o exame de legislação infraconstitucional, situação que se vislumbra no caso concreto, tendo em vista a ausência discussão a respeito dos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente. 
Também nessa direção é o entendimento adotado no julgamento do RE 1.522.507 RG (Tema 1354), cuja tese foi firmada no sentido de que " É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva". 
Ante o exposto, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no tema 1.354." 

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.354 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

Ainda que não houvesse referido óbice, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.414.996/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).
 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.992/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2023).
 

Em arremate, tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, os seguintes fundamentos da recente decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.523.766/RN, que bem aborda a questão, infirmando a incidência do Tema nº 1.075 da repercussão geral:
 

“Consignado na decisão recorrida que ‘a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas’, julgo não aplicável à espécie a tese fixada por esta Suprema Corte ao exame do RE 1.101.937-RG (Tema nº 1075), no qual se examinou a limitação da eficácia da decisão proferida no bojo de ação coletiva, com base em critério de competência territorial introduzido pela Lei nº 9.494/1997 ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985. Eis a ementa do julgado: 
 
‘CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".’ (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14-06-2021)
 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:
 
‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1355794 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-09-2024  PUBLIC 24-09-2024)
 
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.’ (RE 1438227 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, porque sequer fixados na origem. Custas ex lege. 
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente